Tribunal: TJDFT
Processo: 0729320-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729320-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A EMBARGADO: JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Erro Material – Acolhimento. TOTAL DISTRIBUIDORA S/ATOTAL DISTRIBUIDORA S/A opõe Embargos de Declaração em face da Decisão Monocrática de ID 50396990 a qual deu provimento ao recurso, sustentando, para tanto, a existência de erro material na Decisão, pois “o Nobre Relator descreve em sua decisão como nota promissória o título executivo extrajudicial executado e que foi alvo de protesto, quando na verdade deveria ser descrita como título executivo protestado a duplicata originária de nota fiscal emitida pela comercialização de combustíveis entre as partes”. Contrarrazões ao ID 51312098. Pois bem. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. De fato, o título executivo extrajudicial é na verdade uma duplicata, e não uma nota promissória como consta da Decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração tão somente para corrigir o referido erro material, de modo que, onde se lê “nota promissória” na Decisão embargada, leia-se “duplicata”. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator